Tribunal: TJBA
Processo: 0003654-42.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003654-42.1997.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS REAJUSTADAS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES À APLICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança proposta pela Construtora João de Barro Ltda. contra o Município de Feira de Santana, visando à condenação do ente público ao pagamento de parcelas inadimplidas relativas a reajustes contratuais, lucros cessantes e danos morais, em razão do inadimplemento de contrato administrativo firmado para reforma e ampliação de escola municipal. O Juízo de 1º grau reconheceu a revelia do Município, condenou-o ao pagamento de R$ 58.164,75 pelos reajustes devidos e julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por indevida aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública; (ii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento adicional de R$ 2.824,97, a título de correção monetária sobre faturas pagas em atraso; (iii) verificar a existência de direito à indenização por lucros cessantes; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável à pessoa jurídica autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não autoriza a presunção automática de veracidade dos fatos alegados, mas não impede o julgamento com base em prova documental robusta constante nos autos. O contrato administrativo foi parcialmente inadimplido pelo Município, com comprovação documental suficiente da execução da obra e da ausência de pagamento de parte das parcelas contratuais, especialmente dos reajustes de preços. O valor de R$ 2.824,97, referente à correção monetária de parcelas pagas com atraso, foi expressamente requerido e comprovado, sendo passível de inclusão na condenação, ainda que não analisado na sentença, por se tratar de erro material. A pretensão de indenização por lucros cessantes não se sustenta por ausência de prova concreta da relação de causalidade entre o inadimplemento e a frustração de empreendimento empresarial, tampouco da certeza e atualidade dos ganhos frustrados. A alegação de dano moral não se sustenta por ausência de prova robusta de abalo à imagem da pessoa jurídica autora no mercado ou perante terceiros, não sendo suficientes as dificuldades financeiras internas nem a mera falência para justificar reparação moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora parcialmente provido; recurso do Município desprovido. Tese de julgamento: A revelia da Fazenda Pública não autoriza a presunção automática dos fatos alegados, mas não impede o julgamento com base em provas documentais suficientes. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados e recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. A correção monetária sobre parcelas pagas em atraso integra o pedido de forma implícita e pode ser reconhecida de ofício. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo e direto, não se admitindo lucros hipotéticos ou presumidos. A reparação por dano moral à pessoa jurídica exige prova da repercussão negativa à sua imagem no meio comercial, não sendo presumível. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 402, 884; CPC, arts. 344, 345, II, 355, II e 373, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.666/1993, arts. 59 e 78, XII; Lei nº 14.133/2021, art. 149. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10115930820238110006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024; TJ-GO, Recurso Inominado nº 51069964920238090051, Rel. Des. Fernando Moreira Gonçalves, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022; STJ, REsp 1112524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 10006041520218260581, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 05.02.2025; TJ-RO, Remessa Necessária Cível nº 7002694-93.2022.822.0022, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 02.07.2024; TJ-AP, Apelação Cível nº 00541576620178030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 26.01.2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003654-42.1997.8.05.0080, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .